Tribunal: TJDFT
Processo: 0705991-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
CIVIL. CONSUMERISTA. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ATENDIMENTO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. FOLHA DE PAGAMENTO. FRAUDE BANCÁRIA. DANO MORAL. MANUTENÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS.
1. Rejeita-se preliminar de ausência de impugnação específica quando a peça recursal atende aos requisitos elencados no art. 1.010 do Código de Processo Civil, não havendo se falar em violação ao princípio da dialeticidade.
2. A relação entre correntistas e instituições bancárias é de consumo, eis que aqueles são destinatários finais dos serviços prestados por estas, submetendo-se os negócios jurídicos celebrados entre as aludidas partes aos ditames dos arts. 2o e 3o da Lei 8.078/1990, bem como aos comandos encartados no verbete 297 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
3. O mero inadimplemento contratual não enseja, por si só, direito à compensação por dano moral. 3.1. Carentes os autos, contudo, da juntada de apelo por iniciativa da parte demandada, inadmissível, por força do princípio da proibição da reformatio in pejus a supressão de obrigação ressarcitória, a título de ofensa aos direitos da personalidade.
4. Apelo não provido.